Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728228-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o Apelante, BANCO VOLKSWAGEN S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição e documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 62161529 e anexos). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024 19:15:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador